Tribunal: STF
Processo: Rcl 54216
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS E IMPOSIÇÃO DE MULTA PREVISTAS DE MODO CONDICIONADO NO ARE 1.284.614. DECISÃO RECLAMADA QUE CONSIDEROU A NÃO OCORRÊNCIA DAS CONDIÇÕES. ALEGADA AFRONTA À DECISÃO DESTA CORTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. MULTA DO §4º DO ART. 1.021 DO CPC QUE SE DESTINA À PARTE AGRAVADA. RECLAMANTE QUE FIGUROU COMO MERO INTERESSADO NA RELAÇÃO PROCESSUAL PARADIGMA. RECLAMAÇÃO QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Márcio José Carneiro Macedo contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Federal do Rio de Janeiro, sob a alegação de inobservância do acórdão proferido por este Supremo Tribunal Federal no ARE 1.284.614. 



    Narra o reclamante que, em razão da interposição de recurso procrastinatório nos autos do ARE 1.284.614, a Companhia Docas do Rio de Janeiro foi condenada à dupla punição: imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, no caso de votação unânime, e majoração dos honorários advocatícios ao máximo legal, no caso de fixação da verba honorária pelas instâncias de origem. Relata que, após a certificação do trânsito em julgado, os autos baixaram à origem e sobreveio decisão determinando o arquivamento do processo, por considerar a inexistência de “qualquer título executivo judicial nesta ação, apta ao embasamento de qualquer pedido neste sentido por quaisquer das partes deste processo”. 



    Sustenta que o prematuro arquivamento do processo “se traduz como bloqueio escancarado às sanções aplicadas pelo Acórdão em questão, dimanado do Supremo Tribunal Federal”. No tocante à multa, aponta que o Juízo da 11ª Vara Federal do Rio de Janeiro considerou não ter se concretizado a condicionante do art. 1.021, § 4º, do CPC, uma vez que a inadmissão do agravo se deu por maioria dos Ministros e não por unanimidade. Alega, no entanto, que o Ministro Marco Aurélio divergiu do Relator apenas quanto à majoração da verba honorária, de modo que a decisão, no que se refere à multa, teria sido unânime. Quanto à majoração dos honorários, assinala que consta do decisum reclamado a não configuração de condição para a majoração, haja vista o Tribunal Regional Federal da 2ª Região ter afastado a condenação ao pagamento da verba por ocasião do julgamento da apelação. 



    Requer, por esses fundamentos, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado até o julgamento definitivo deste feito, e, no mérito, o conhecimento e provimento da reclamação, “por estarem presentes ambos os pressupostas de incidência das sanções aplicadas pelo referido Acórdão desta Suprema Corte”. 



    A autoridade reclamada prestou informações, consignando afronta ao art. 78 do CPC pelo reclamante, concluindo, no mérito, que a decisão “não só não atenta contra a autoridade do Acórdão do Plenário do C. STF, como lhe confere eficácia” (doc. 17). 



    Devidamente intimada, a Companhia Docas do Rio de Janeiro apresentou contestação, pugnando pela improcedência da reclamação. Aduz que houve a exclusão da condenação em honorários pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região no julgamento da apelação, sustentando que o reclamante não logrou êxito em demonstrar a existência de título executivo, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, apto a lastrear a execução pretendida. Alega, ainda, a inadequação da via eleita diante da utilização da reclamação como sucedâneo recursal (doc. 18). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação, em parecer que posta a seguinte ementa, in verbis (doc. 24): 



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO STF NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.284.614. AJUIZAMENTO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. SÚMULA 734 DO STF. INAPLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONDICIONADA À FIXAÇÃO DA VERBA NAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. AUSÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. DESTINATÁRIO. ILEGITIMIDADE DO AGRAVADO PARA SUSCITAR O DESCUMPRIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Afasta-se a incidência do Enunciado 734 da Súmula do Supremo Tribunal Federal quando a reclamação é ajuizada antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 



    2. Inexiste interesse de agir para a propositura de reclamação fundada em descumprimento de acórdão do STF no qual a condição estabelecida no paradigma para a incidência da majoração de honorários advocatícios, qual seja, a fixação da verba pelas instâncias de origem, não ocorre. 



    3. O reclamante que não integrou a lide solucionada na decisão paradigma é parte ilegítima para apontar ofensa à decisão na qual imposta a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC cujo destinário foi aquele que figurou como agravado. 



    – Parecer pelo não conhecimento da reclamação, prejudicado o pedido de liminar.” 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 



    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. 



    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 



    In casu, sustenta o reclamante que o Juízo da 11ª Vara Federal do Rio de Janeiro, ao reputar não terem se concretizado as condicionantes para a majoração dos honorários e para a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, teria contrariado acórdão proferido por este Supremo Tribunal Federal no ARE 1.284.614.



    Nada obstante as alegações formuladas pelo reclamante, constata-se de plano circunstância capaz de obstar o prosseguimento do presente incidente de contracautela, a saber, a carência de legitimidade ativa para pleito. 



    Com efeito, tanto a eventual majoração de honorários quanto a multa do art. 1.021, §4º, do CPC, mencionadas no acórdão invocado como paradigma, foram previstos, caso incidentes, em favor da parte agravada, que naquele caso concreto era a empresa Torque S.A. Saliente-se que o dispositivo do Código de Processo Civil acima mencionado é expresso no sentido da possibilidade de condenação do agravante “a pagar ao agravado multa”, nos casos de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, assim declarado e votação unânime. 



    Deveras, ora reclamante figurou naquele feito apenas como terceiro interessado, de sorte a não poder, em nome próprio, pleitear eventual direito que possa exsurgir em favor da empresa agravada em decorrência daquele julgamento. Carecendo, pois, o reclamante de legitimidade ativa para a pretensão que articula, impõe-se a extinção do feito, nos termos do prevê o artigo 485, VI e §3º, do CPC.



    Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente reclamação, com fundamento no artigo 485, VI e §3º, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2022. 



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente